Tribunal: TJPA
Processo: 0874886-13.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874886-13.2018.8.14.0301

APELANTE: TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADO: PEDRO JORGE PINTO LAGE JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. SÚMULA Nº 106/STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão monitória fundada em cheques prescritos, sob o fundamento de ausência de citação válida do réu e de que a demora na promoção do ato citatório seria imputável à parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de citação válida, no caso concreto, autoriza o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória ou se a demora decorreu de fatores inerentes ao mecanismo judiciário, atraindo a incidência do art. 240, § 1º, do CPC e da Súmula nº 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação monitória fundada em cheque sem força executiva submete-se ao prazo prescricional quinquenal, contado do dia seguinte à data de emissão da cártula, nos termos da Súmula nº 503 do STJ.

4. Proposta a ação dentro do prazo prescricional, o despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, com efeitos retroativos à data do ajuizamento, conforme art. 240, § 1º, do CPC.

5. A demora no aperfeiçoamento da citação decorreu, predominantemente, da inércia no cumprimento dos atos processuais pelo juízo, não se verificando desídia da parte autora, que recolheu custas, atendeu às intimações e requereu diligências para localização do réu.

6. Incide, na hipótese, a Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. Proposta a ação monitória fundada em cheque prescrito dentro do prazo quinquenal, a demora na citação atribuível ao mecanismo judiciário não autoriza o reconhecimento da prescrição. 2. Ausente desídia da parte autora, aplica-se a Súmula nº 106 do STJ, devendo o feito prosseguir regularmente na origem.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 1º, 256, § 3º, e 487, II; CC, art. 206, § 5º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 106; STJ, Súmula nº 503.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0874886-13.2018.8.14.0301;

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a ação monitória prossiga regularmente, com apreciação das diligências de localização e citação do réu requeridas, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra sentença proferida nos autos da ação monitória fundada em cheques prescritos, ajuizada em face de PEDRO JORGE PINTO LAGE JUNIOR.

A sentença recorrida, lançada ao id 105774855, reconheceu, de ofício, a prescrição quinquenal da pretensão monitória fundada em cheque sem força executiva, sob o fundamento de que não houve citação válida do réu e de que a demora na promoção do ato citatório teria decorrido da incapacidade da parte autora em localizar o demandado, afastando, expressamente, a incidência da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Em consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil, atribuindo à autora o pagamento das custas processuais.

Foram opostos embargos de declaração, rejeitados por sentença lançada ao id 28082700, ao fundamento de inexistirem obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mantendo-se integralmente o reconhecimento da prescrição.

Em suas razões recursais, id 28082701, a apelante sustenta, em síntese, que:

(i) a ação monitória foi ajuizada dentro do prazo quinquenal aplicável à cobrança de cheque prescrito, uma vez que os títulos datam de 2017 e a demanda foi proposta em dezembro de 2018;

(ii) a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 1º, do CPC, opera-se pelo despacho que ordena a citação, retroagindo à data da propositura da ação;

(iii) não houve desídia da autora, pois requereu diligências para localização do réu, inclusive citação por WhatsApp, pesquisas em sistemas informatizados e citação por edital;

(iv) a demora no cumprimento dos atos citatórios decorreu de fatores inerentes ao mecanismo judiciário, devendo incidir a Súmula nº 106 do STJ; e

(v) a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição e permitir o regular prosseguimento da demanda.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, uma vez que o apelado sequer foi citado.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado consiste em verificar se deve ser mantida a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão monitória fundada em cheques prescritos, diante da ausência de citação válida do réu; ou se, ao revés, a demora no aperfeiçoamento da citação decorreu de fatores inerentes ao mecanismo judiciário, atraindo a incidência do art. 240, § 1º, do CPC e da Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Assiste razão à apelante.

Nos termos da Súmula nº 503 do Superior Tribunal de Justiça, “o prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

No caso, conforme alegado pela apelante e não infirmado pelos documentos encaminhados, os cheques que embasam a ação monitória datam de 2017, ao passo que a inicial foi distribuída em 11/12/2018, portanto dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Dispõe o referido dispositivo legal:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.”

Além disso, o art. 240, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

A regra legal é clara: proposta a ação dentro do prazo prescricional e ordenada a citação, a interrupção da prescrição retroage à data do ajuizamento. A ausência de citação válida, por si só, não autoriza automaticamente o reconhecimento da prescrição, sobretudo quando a demora não pode ser imputada à parte autora.

No ponto, incide a Súmula nº 106 do STJ:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

O histórico processual evidencia que a demanda foi distribuída em 11/12/2018, com recolhimento inicial de despesas postais e de expedição de carta precatória, citação e intimação.

Não obstante, o despacho inicial somente foi proferido em 14/08/2019, determinando a citação, mas não foi cumprido. Posteriormente, em 13/05/2020, o despacho foi publicado, mas novamente sem cumprimento efetivo.

Apenas em 28/04/2021 foi proferido ato ordinatório determinando o pagamento de novas custas para expedição de mandado e diligência de oficial de justiça, tendo a autora realizado o pagamento no prazo concedido.

A citação só foi expedida de fato em 07/06/2021. Em 15/06/2021, o oficial certificou a diligência infrutífera, pois o réu teria se mudado havia aproximadamente um ano e meio.

Esse encadeamento demonstra que, entre a distribuição da ação e a primeira tentativa concreta de citação, decorreram quase três anos, em razão da inércia do juízo.

Ainda, após a certidão negativa do oficial de justiça, a autora somente foi intimada para manifestação em 06/07/2022, mais de um ano depois, tendo apresentado novo endereço, dentro do prazo concedido.

Realizada nova tentativa infrutífera, a autora foi intimada, em 12/05/2023, e novamente se manifestou tempestivamente, requerendo citação por edital e buscas de endereço nos sistemas INFOJUD, SIEL e INFOSEG.

Ocorre que o pedido não foi deferido, sendo proferida sentença declarando a prescrição.

Assim, não se extrai dos elementos disponíveis comportamento desidioso da apelante. Ao contrário, o que se verifica é que a parte autora respondeu às intimações, recolheu as custas exigidas e indicou meios para localização do réu.

A demora relevante, portanto, decorreu predominantemente do juízo e do não cumprimento oportuno dos atos de citação, circunstância que se enquadra no conceito de “motivos inerentes ao mecanismo da justiça”, nos termos da Súmula nº 106 do STJ.

Também não se mostra adequado extinguir o feito por prescrição antes da apreciação efetiva das medidas de localização postuladas pela autora. Especialmente porque o art. 256, § 3º, do CPC determina que o réu será considerado em local ignorado ou incerto, quando infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição de informações a cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição reconhecida, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com apreciação dos requerimentos de pesquisa de endereço, citação por meio eletrônico, se cabível conforme normativos locais e garantias de autenticidade do ato, e eventual citação por edital, caso esgotados os meios ordinários de localização do réu.

Ressalte-se que não se mostra possível, nesta fase, acolher o pedido recursal de imediata condenação do apelado ao pagamento dos valores cobrados, pois sequer houve citação válida e formação plena da relação processual. A providência adequada é afastar a prescrição e determinar o prosseguimento do feito na origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a ação monitória prossiga regularmente, com apreciação das diligências de localização e citação do réu requeridas.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

Relatora

Belém, 12/05/2026